Tribunal: TJMT
Processo: 1017514-34.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017514-34.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GONCALINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 178.063.211-87 (EMBARGANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), ADMIR JURADO MOLINA (EMBARGADO), JOSINEY EDGAR DE ALMEIDA (EMBARGADO), JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (EMBARGADO), KARINNE EDUARDA DAVID (EMBARGADO), PAULO CESAR BARBOSA VICTORIO (EMBARGADO), MARCELY MEDEIROS SILVA - CPF: 545.365.701-44 (EMBARGADO), MARIA ZELIA DA COSTA - CPF: 376.455.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MONTIEL DA COSTA - CPF: 545.483.731-87 (ASSISTENTE), GEOVANA REGINA COSTA BRAGA - CPF: 062.979.841-90 (VÍTIMA), ANDRESSA BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 044.580.941-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Omissão e erro material. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento à apelação criminal interposta pelo embargante, mantendo a sentença condenatória proferida na ação penal de origem.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da preliminar de nulidade por inversão da ordem de apresentação dos memoriais; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição na análise do dolo específico e da natureza fortuita do encontro entre embargante e vítima; (iii) saber se houve omissão, contradição e erro de direito quanto à condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais; (iv) saber se houve omissão quanto à análise da situação de hipossuficiência do réu e à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça; (v) saber se os embargos apontam vício que justifique o rediscutir da matéria já decidida; (vi) saber se há erro material no acórdão quanto à data dos fatos imputados.

III. Razões de decidir

3. As alegações de omissão e contradição foram afastadas, pois todas as matérias foram enfrentadas no acórdão embargado com fundamentação adequada.

4. A inversão da ordem dos memoriais foi corrigida a tempo, sem prejuízo à defesa, e analisada sob o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

5. O dolo específico foi reconhecido com base nas provas, inclusive no depoimento da vítima e de testemunhas, e a tese de encontro fortuito foi afastada.

6. Quanto à indenização por danos morais, foi constatado que houve pedido expresso da vítima, ainda que não constasse na denúncia, o que autorizou a fixação do valor mínimo.

7. A imposição de custas decorre da condenação, e a possibilidade de gratuidade pode ser pleiteada na execução penal, não havendo omissão nesse ponto.

8. A parte embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível nos embargos de declaração.

9. Reconheceu-se erro material quanto à data dos fatos (11/11/2023, quando o correto seria 11/09/2023), sem impacto no mérito, autorizando a correção pontual.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material.

Tese de julgamento:

“1. A correção de erro material no acórdão é cabível por meio de embargos de declaração, ainda que não altere o mérito da decisão.
2. A ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro de direito inviabiliza o acolhimento de embargos que visam à rediscussão da matéria.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 403, § 3º, 563, 619 e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.692.532/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.06.2022, DJe 30.06.2022; TJMT, N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 21.09.2022, DJE 28.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1017514-34.2023.8.11.0042 [ID 333145872], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou a preliminar
e, no mérito,
negou provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante, mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal de mesma numeração.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 334237855), o embargante alega, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro material no acórdão. Sustenta que:
a)
houve omissão na análise da preliminar de nulidade por inversão da ordem dos memoriais, não tendo sido enfrentada a tese de que tal inversão constitui nulidade absoluta, por subverter a estrutura do contraditório;
b)
o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à análise do dolo específico e dos encontros fortuitos no ônibus, não enfrentando adequadamente as provas que demonstrariam a ausência de intenção do embargante em descumprir a medida protetiva;
c)
há omissão, contradição e erro de direito quanto à fixação de indenização mínima por danos morais, pois não houve pedido expresso na denúncia, em desacordo com o Tema 983 do STJ;
d)
existe omissão quanto à análise da situação de hipossuficiência do réu e à possibilidade de concessão da gratuidade da justiça pelo juízo de conhecimento;
e)
há erro material quanto à data dos fatos, constando no acórdão "11/11/2023", quando o correto seria "11/09/2023". Por fim, prequestiona diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões apresentadas no ID 316460882, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial acolhimento
dos embargos de declaração, tão somente para corrigir o
erro material
quanto à data dos fatos mencionada no acórdão.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados por
GONÇALINO FRANCISCO DA SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

1. Da alegada omissão na análise da preliminar de nulidade por inversão da ordem dos memoriais

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente a tese de que a inversão na ordem de apresentação dos memoriais constituiria nulidade absoluta, por subverter a estrutura do contraditório e violar o disposto no art. 403, §3º, do CPP, bem como os princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LIV e LV, CF).

No entanto, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada, tendo sido consignado expressamente no acórdão vergastado que, a despeito do equívoco inicial na ordem das intimações para apresentação dos memoriais, tal falha foi prontamente identificada pela própria defesa e corrigida pelo juízo de origem, que promoveu a intimação do assistente de acusação e, somente após a manifestação deste, intimou novamente a defesa para apresentação de suas alegações finais.

O acórdão destacou, ainda, que não houve qualquer prejuízo à defesa, uma vez que lhe foi assegurado o pleno conhecimento dos argumentos expendidos tanto pelo Ministério Público quanto pelo assistente de acusação, antes da apresentação de suas próprias alegações finais.

Ademais, o aresto invocou expressamente o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"eventuais nulidades,
absolutas
ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte"
Destaquei.

Destarte, não há que se falar em omissão quanto à análise da preliminar de nulidade, tendo sido a questão devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, com fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

2. Das aventadas omissão e contradição quanto ao dolo específico e encontros fortuitos no ônibus

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao analisar a questão do dolo específico e dos encontros fortuitos com a vítima no ônibus, não enfrentando adequadamente as provas que demonstrariam a ausência de intenção do embargante em descumprir a medida protetiva.

Todavia, o acórdão analisou minuciosamente o conjunto probatório, destacando o depoimento da vítima, que afirmou categoricamente que o embargante a viu pela janela do ônibus antes de embarcar, bem como o depoimento da testemunha de defesa,
Sra. Rejane Souza Afonso
, que estimou que o embargante permaneceu no interior do veículo por aproximadamente 15 a 25 minutos, tendo passado por cerca de cinco paradas antes de desembarcar.

Com base nesse quadro probatório, o acórdão concluiu que o embargante, ao avistar a vítima no interior do ônibus, optou deliberadamente por adentrar o veículo, mesmo ciente da ordem judicial que lhe impunha restrição de aproximação, revelando, de forma inequívoca, o elemento volitivo do dolo, isto é, a vontade de descumprir a determinação judicial.

Quanto à alegação de que o acórdão não teria analisado especificamente o depoimento de
Ademir Jurado Molina
, cumpre observar que, conforme consignado no próprio aresto, trata-se de pessoa que apenas subscreveu declaração juntada aos autos de forma unilateral, não tendo sido ouvida nem na fase inquisitiva nem em juízo, razão pela qual tal documento foi considerado insuficiente para desconstituir o sólido acervo probatório formado nos autos.

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à análise do dolo específico e dos encontros fortuitos no ônibus, tendo sido a questão devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, com fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

3. Das suscitadas omissão, contradição e erro de direito quanto à fixação de indenização mínima por danos morais

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro de direito ao manter a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, uma vez que não houve pedido expresso na denúncia, em desacordo com o Tema 983 do STJ.

Apesar das alegações defensivas, constata-se que o acórdão embargado analisou detidamente a questão, consignando expressamente que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de ser admissível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso formulado pelas partes
, ainda que não especificado o montante e independentemente de instrução probatória específica para esse fim.

O acórdão destacou que, no caso em apreço,
malgrado a inexistência de oportuno pedido expresso por parte da acusação
– que somente pleiteou a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima nas alegações finais –,
a vítima, desde o momento em que foi ouvida na delegacia, manifestou expressamente o desejo de ser indenizada pelos danos morais acarretados pela conduta do embargante, tendo se habilitado, nos Autos de Medidas Protetivas n.º 1014159-16.2023.8.11.0042, como assistente de acusação e formulado, desde então, pleito expresso pela condenação do embargante ao pagamento de reparação pelos danos morais causados pela infração
.

Portanto, não há que se falar em omissão, contradição ou erro de direito quanto à fixação de indenização mínima por danos morais, tendo sido a questão devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, com fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

4. Da alegada omissão quanto às custas processuais e à gratuidade da justiça

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a situação de hipossuficiência do réu e a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça pelo juízo de conhecimento.

Entretanto, é evidente que a questão foi apreciada adequadamente, consignando-se expressamente que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência lógica da própria condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e que os benefícios da gratuidade da justiça permitem ao hipossuficiente o diferimento da exigibilidade das custas processuais, ou mesmo a suspensão de sua cobrança, mas não a isenção da condenação ao seu pagamento.

Foi destacado, ainda, que as custas processuais, na qualidade de taxas judiciárias exigidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, ostentam natureza tributária, sendo, portanto, compulsórias e vinculadas à atividade administrativa do Estado, razão pela qual a isenção tributária, tal como sua incidência, é matéria de estrita legalidade, não se inserindo na esfera de discricionariedade do julgador.

O acórdão consignou, por fim, que o embargante poderá pleitear o sobrestamento da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos, pedido este que
deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal
, competente para aferir, na fase própria, a eventual permanência da condição de hipossuficiência, haja vista a possibilidade de alteração da situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise das custas processuais e à gratuidade da justiça, tendo sido a questão devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, com fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.

5. Inexistência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
– Embargante que almeja rediscutir a matéria já decidida

É importante destacar que
o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes
, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para a fundamentação da decisão
. Como ensina a jurisprudência consolidada, não há que se falar em omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente que ampara a decisão tomada, ainda que não tenha utilizado os argumentos ou as expressões desejadas pela parte embargante.

Ou seja, o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não
tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022)

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada omissão,
afasto
a pretensão recursal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

6. Erro material

No que se refere ao alegado
erro material
, sustenta a defesa que o acórdão teria consignado a data de
“11/11/2023”
como sendo a dos fatos, quando, na realidade, o correto seria
“11/09/2023”
.

Realmente, verifica-se a existência de equívoco material no acórdão embargado, uma vez que, ao se proceder ao introito do voto — no qual constam a narrativa dos fatos descritos na denúncia e o que foi decidido pelo juízo
a quo
—, houve a indicação da data de
11/11/2023
em lugar da correta,
11/09/2023
, relativamente ao segundo fato imputado na inicial acusatória, caracterizando erro quanto ao mês em que ocorreu o referido evento.

Não obstante, o apontado erro material
não acarretou qualquer prejuízo à conclusão do
decisum
, seja por se tratar de
mero lapso evidente
, seja porque,
ao longo da fundamentação, a data correta do delito — 11/09/2023 — foi mencionada por, ao menos, três vezes
.

De todo modo, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, exclusivamente para fins de correção do apontado erro material.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para
corrigir o erro material
constante do acórdão embargado, de modo que,
ONDE SE LÊ

“Posteriormente, em 11 de novembro de 2023, por volta das 19h30min, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n.º 5192, bairro Coxipó, também em Cuiabá/MT, no interior de um ônibus de transporte coletivo, o apelante novamente se aproximou da vítima, contrariando a decisão judicial que lhe vedava manter contato com ela (
2.º fato
).”
e
“Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
, para
condenar
o apelante apenas pela prática do segundo fato narrado na inicial acusatória, ocorrido em 11/11/2023, consistente no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, fixando-lhe a pena de
3 meses de detenção
, em regime
aberto
, bem como o pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais)”
,
LEIA-SE

“Posteriormente, em
11 de setembro de 2023
, por volta das 19h30min, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, n.º 5192, bairro Coxipó, também em Cuiabá/MT, no interior de um ônibus de transporte coletivo, o apelante novamente se aproximou da vítima, contrariando a decisão judicial que lhe vedava manter contato com ela (
2.º fato
).”
e
“Após regular trâmite processual, a denúncia foi julgada
parcialmente procedente
, para
condenar
o apelante apenas pela prática do segundo fato narrado na inicial acusatória, ocorrido em
11/09/2023
, consistente no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, fixando-lhe a pena de
3 meses de detenção
, em regime
aberto
, bem como o pagamento de indenização por danos morais à vítima, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais).”
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e a conclusão do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025